Tribunal: TJMT
Processo: 1043800-57.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043800-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JOSE WALTER NUNES MACIEL - CPF: 043.027.521-81 (APELADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – BOLETIM DE OCORRÊNCIA

REGISTRADO EM DATA POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO MÉDICO E PERICIAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Boletim de Ocorrência elaborado posteriormente à data do sinistro não afasta o nexo de causalidade, quando corroborado com os demais elementos de prova, os quais comprovam que as lesões que decorreram do acidente de trânsito resultaram na invalidez permanente do condutor, gerando o dever de indenizar o seguro DPVAT.

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1043800-57.2020.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

JOSE WALTER NUNES MACIEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-
MT,
MM. Juiz

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada por
JOSE WALTER NUNES MACIEL
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a seguradora ao pagamento da importância de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (20.08.2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com espeque nos arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC.

Irresignada, a apelante aduz que o conjunto probatório é insuficiente para a caracterização do nexo de causalidade, porquanto não há resquício de prova no sentido de demonstrar que as lesões sofridas pelo autor realmente foram decorrentes de acidente de trânsito, de modo que não há falar em pagamento do seguro DPVAT.

Sustenta ainda que a documentação médica apresentada pela parte demandante não comprova que as lesões sofridas tenham decorrido de um acidente envolvendo veículo automotor, bem como que o Boletim de Ocorrência, meramente declaratório, foi emitido após o sinistro.

Por outro lado, pugna pela inversão da sucumbência, haja vista a sucumbência mínima da apelante, considerando o valor da indenização. No entanto, alternativamente requer a redistribuição da sucumbência, na forma do art. 86,
caput
, do CPC ou ainda que seja fixado conforme o valor da condenação.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, para totalmente improcedente os pedidos da inicial (Id. 118390028).

Sem contrarrazões, consoante certificado (Id. 118390033 - Pág. 1).

Preparo recolhido (Id. 118390031).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSE WALTER NUNES MACIEL
ajuizou

a

Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a seguradora ao pagamento da importância de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (20.08.2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com espeque nos arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC.

Irresignada, a apelante pugna para que seja reformada a r. sentença, ao fundamento de que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, mais precisamente o nexo causal para o recebimento da indenização.

Pois bem. Da leitura do artigo 3º da Lei nº. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, ao contrário do que alega a apelante, dos documentos juntados aos autos constata-se que o apelado sofreu o acidente descrito no BO nº. 2020.276762 (Id. 118389960).

Ademais, verifica-se ainda a existência de prontuário médico (id. 118389950), evidenciando que o paciente foi atendido em 20/08/2020 com “DOR E DEFORMIDADE EM PUNHO DIR, APÓS TRAUMA SEM DEFICIT NEUROVASCULAR RX COM FRATURA ARTICULAR DE RADIO DISTAL, COM DESVIO CD: REDUÇÃO INCRUENTA TALA GESSADA RX DE CONTROLE” (sic), cujo acidente foi confirmado mediante laudo pericial (id. 118390005).

Ressalto que o perito foi claro ao atestar que a lesão cuja etiologia (origem causa) foi exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre.

Quanto à insurgência da companhia recorrente sobre a elaboração do Boletim de Ocorrência bem após a data da ocorrência do acidente, tenho que este fato isolado, por si só, não implica na improcedência do pedido indenizatório, já que houve comprovação entre o acidente e o nexo de causalidade através de outros meios de provas, consoante acima mensurado, mormente o laudo pericial em que o
Expert
de forma clara discorreu que a incapacidade objeto da indenização decorre do acidente sofrido.

Dessa forma, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano e atestam a incapacidade permanente do apelado por decorrência do sinistro, mostrando-se, pois, escorreita a sentença impugnada.

A propósito, vejamos os julgados em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – DESNECESSIDADE – SÚMULA Nº 257 DO STJ –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL PRODUZIDO APÓS O SINISTRO – IRRELEVÂNCIA – COMPROVANTE DE ATENDIMENTO E HISTÓRICO CLÍNICO COM INDICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA
– INVALIDEZ PERMANENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula nº 257 do c. STJ.
Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial da autora decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.
"
(N.U 1012671-39.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA
– DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES - VOTAÇÃO UNÂNIME – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão
. O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC”.
(N.U 1059712-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

Quanto aos honorários de sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Diante disso, independentemente de a indenização ter sido fixada em menor valor, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados
apenas
pela apelante, como bem decidiu a magistrada singular.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – IRRELEVÂNCIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL
– HONORÁRIOS RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do seguro, ante aos termos da súmula 257, do STJ.
O fato de a parte autora não ter alcançado o “quantum” efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono”.
(N.U 1007971-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

Desta forma, como se denota dos autos, não há que se falar em sucumbência recíproca.

Outrossim, a apelante postula a redução dos honorários advocatícios para que sejam arbitrados entre o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), resta evidente que a fixação de 10% (R$168,75) ou 20% (R$337,50) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária de
R$1.000,00 (mil reais)
, fixados de forma equitativa, é apropriado ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL –
FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – POSSIBILIDADE – QUANTIA ÍNFIMA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.
No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8º, do art. 85, do CPC
. Recurso desprovido”.
(N.U 0002883-72.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022